Tribunal: TJSP
Processo: 1002060-22.2024.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito (em dobro) e indenização por dano moral. R. sentença de improcedência. Recurso do autor.

Cerceamento do direito de defesa. Configuração. Deferimento pelo Egrégio Juízo da realização da prova pericial grafotécnica, seguido do pronto julgamento da lide, em desfavor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de negócio jurídico e de inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito (em dobro) e indenização por dano moral. R. sentença de improcedência. Recurso do autor.

Cerceamento do direito de defesa. Configuração. Deferimento pelo Egrégio Juízo da realização da prova pericial grafotécnica, seguido do pronto julgamento da lide, em desfavor do autor. Situação processual que ensejaria, a princípio, a procedência da ação, nos termos do Tema Repetitivo no 1.061, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Necessidade, portanto, de se conferir oportunidade ao réu para produzir a prova deferida. Possibilidade em tese, inclusive, de realização da prova com base na cópia do contrato, cabendo ao Expert nomeado a verificação respectiva no caso concreto. Eventual colheita do depoimento pessoal do autor que também poderá se mostrar adequada, conforme entendimento oportuno do Egrégio Juízo de Origem.

R. sentença anulada. Recurso provido para anular a r. sentença e determinar a dilação probatória, nos termos especificados.